Tribunal: TJSP
Processo: 1044314-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autora excluída do certame na fase de investigação social. Fase prevista no edital e que, ademais, é adequada à função policial militar que os aprovados irão exercer. Investigação social que concluiu pela inaptidão da candidata. Existência de ação penal contra o seu genitor. Fato não informado em formulário de investigação, mas insuficiente para caracterizar

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autora excluída do certame na fase de investigação social. Fase prevista no edital e que, ademais, é adequada à função policial militar que os aprovados irão exercer. Investigação social que concluiu pela inaptidão da candidata. Existência de ação penal contra o seu genitor. Fato não informado em formulário de investigação, mas insuficiente para caracterizar convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas. O mesmo deve ser dito da ocorrência de prisão civil do namorado da autora, por dívida de alimentos, que também não justifica exclusão. Omissão da autora ao deixar de informar a placa de motocicleta que estava em sua posse e com restrição de comunicação de venda no DETRAN, como também de anexar ao formulário de investigação os croquis ilustrativos dos endereços ali informados. Elementos dos autos que não infirmam as conclusões a que chegou a autoridade na investigação sigilosa realizada. Ilegalidade não caracterizada. Sentença de improcedência. Recurso não provido.